Tribunal: STF
Processo: HC 87880
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - DECISÃO DO JÚRI CONSIDERADA MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM A PROVA DOS AUTOS - PROVIMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL - SUJEIÇÃO DO RÉU (PACIENTE) A NOVO JULGAMENTO - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DESSE PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL E CONSEQUENTE RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, QUE PROCEDEU À DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO RÉU - SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PRESENTE “WRIT” CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO.